Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-50.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700744-50.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: FABIO HENRIQUE BINICHESKI DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, com supedâneo nos artigos 1.015, e seguintes do CPC e do art. 300 do CPC, formulado por BRADESCO SAÚDE DISTRITO FEDERAL, em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, nos autos do Processo no 0703667-93, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença, e de reabertura do prazo para interposição de recurso, conforme o seguinte teor, in verbis: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por BRADESCO SAÚDE S/A em face de FABIO HENRIQUE BINICHESKI. Em suma (ID 58095149), argumentou não ter havido publicação do decisum condenatório para o seu advogado, constituído nos autos consoante mandato encartado. Asseverou ainda que a falta da publicação do ato obstou o exercício de seu direito de recorrer da decisão. Por fim, requereu a procedência da impugnação, oportunidade em que se manifestou pela decretação da nulidade dos atos praticados a partir da sentença. Por conseguinte, pleiteou a reabertura do prazo para a interposição de recurso. Destaca-se ainda que houve a comprovação da realização da garantia do juízo sob o ID 58095154. Instado a se manifestar, o autor requereu a total improcedência do pedido de impugnação ao cumprimento de sentença e o prosseguimento do feito (ID 59986263). É o relatório. Decido. Em cotejo dos autos, tenho que não assiste razão à devedora, em razão dos fundamentos a seguir delineados. Posto isso, não prospera a alegação de cerceamento de defesa e inobservância dos trâmites processuais decorrentes de falta de publicidade do ato decisório, porquanto a publicidade foi ampla, conforme se verifica no termo de sessão de conciliação (ID 47099042), realizada no dia 14/10/2019, ocasião em que, ante a impossibilidade de acordo, as partes saíram intimadas de que a sentença seria proferida e publicada em 09/12/2019, com a conseguinte abertura do prazo recursal, independentemente de nova intimação. Nessa linha, insta asseverar que a requerida foi devidamente cientificada da publicação sentencial, o que, de fato, se aperfeiçoou na citada data em conformidade com o decisum de mérito prolatado, conforme ID 51811102. Ante o exposto, indefiro os pedidos de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e de reabertura do prazo para interposição de recurso, nos moldes acima alinhavados. Preclusa a presente decisão, expeça-se o Alvará de levantamento da quantia depositada pela ré (ID 58095154), em favor da parte autora e/ou de seu patrono, intimando-os para que promovam, em 10 (dez)dias, a retirada do alvará na Serventia deste Juizado ou via Sistema PJ-e. Após, sem outros requerimentos, remetam-se os autos ao ARQUIVO. Publique-se.” Aduz que a sentença proferida não foi publicada, e que o patrono da agravante não tomou ciência da decisão, não obstante haver pedido expresso em sede de contestação, de que todas as intimações fossem realizadas em nome de causídico específico, o que não foi observado por aquele juízo, e que a intimação da parte e não aos seus representantes, resultou no impedimento de eventual manifestação e interposição de recurso, configurando cerceamento de defesa. Alega que a decisão proferida violou jurisprudência sobre o tema, de que são nulas as intimações quando não realizadas na pessoa do advogado, e que o trânsito em julgado é nulo quando existe requerimento expresso de publicação exclusiva em nome de um advogado. Destaca que efetuou voluntariamente o depósito requerido pelo agravado em cumprimento de sentença, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), porém, a decisão acatada determinou o levantamento do valor depositado em garantia, sendo indispensável o deferimento da antecipação de tutela recursal a fim de que seja suspenso o curso do cumprimento de sentença, para que o agravado não levante os valores depositados em garantia, até o julgamento definitivo da demanda. Destaca que se não for deferido o efeito suspensivo ao recurso, o Juízo de origem determinará a expedição do alvará de levantamento em favor do agravado, o que torna remota as chances de recuperação do referido valor, caso seja provido o recurso manejado pela agravante. Pondera que o cumprimento de sentença encontra-se garantido, e que não existe qualquer prejuízo às partes quanto à concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão para revogar, liminarmente, o indeferimento dos pedidos de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e de reabertura do prazo para interposição de recurso, e a expedição do alvará de levantamento da quantia depositada pela agravante. É o sucinto relatório. Decido. Tratando-se de pedido de tutela específica, disciplina o art. 300, §2o, do novo Código de Processo Civil, que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a tutela de urgência será concedida liminarmente ou após justificação prévia. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. De acordo com o § 1o do art. 19 da Lei no 9.099/1995, as partes serão consideradas cientes dos atos praticados em audiência. A parte agravada foi representada em audiência de conciliação por preposto devidamente nomeado, conforme carta de preposição, com poderes para prestar depoimento pessoal, confessar e transigir, não estando naquela ocasião representado por advogado constituído. O preposto da agravante foi devidamente intimado acerca do prazo para apresentar defesa, juntar documentos, e acerca da data da publicação da sentença, conforme o seguinte teor: “... Aberta a sessão, esclarecidas quanto às vantagens de uma solução consensual para as questões, o acordo NÃO se mostrou VIÁVEL. DE ORDEM, fica deferido para a parte REQUERENTE o prazo de 2 (dois) dias úteis para juntada de documentos, contado do próximo dia útil a partir da presente sessão. Logo após, prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte REQUERIDA apresentar defesa e, se o caso, documentos. As partes saem intimadas dos prazos sucessivos estabelecidos e de que a sentença será proferida e publicada no dia 09/12/2019, abrindo-se a contagem do prazo recursal independente de nova intimação. E nada mais havendo, encerrou-se a sessão, lavrando-se a presente ata a qual é firmada pelos presentes.” Não obstante, a ré, ora agravante, apresentou contestação tempestiva, em que requereu ao final “a inclusão do nome de seu patrono, GUILHERME COELHO (OAB/DF 33.133) na capa dos autos, nos andamentos da internet e em todas as intimações que se fizerem necessárias neste feito, para os fins do art. 272, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.” Por meio do presente recurso a agravante pretende obter a reforma da decisão judicial que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença e de reabertura do prazo para interposição de recurso, nos moldes acima alinhavados. No caso em tela, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da tutela de urgência. Nesse passo, o indeferimento do pedido liminar nesse momento implicaria em violação à regra do devido processo legal e mesmo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso, poderia importar em perigo de dano de difícil reparação à agravante, ante a probabilidade de expedição do alvará de levantamento em favor da parte agravada e arquivamento do feito principal. Diante do exposto, com amparo no art 1.019, inciso I, do CPC, conheço do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que determinou a expedição do alvará de levantamento a favor da parte agravada e o arquivamento do feito principal, até o julgamento do presente recurso. Intime-se o agravado para se manifestar acerca do presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, comunicando-se a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito